Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714623-65.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GENILSON FERREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. DESNECESSIDADE. RELATÓRIO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LABORATORIAL. SUFICIENTE. SÚMULA 598 DO STJ E PRECEDENTES DESTE TJDFT. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos cinge-se ao direito de isenção do imposto de renda sobre os valores a título de aposentadoria pelo autor, em razão de doença especificada em lei. 2. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, e no Decreto 3.000/99, art. 39, XXXIII. Ou seja, para que haja concessão da isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (1) que o interessado receba valores a título de aposentadoria e (2) que possua doença grave, prevista nos dispositivos citados. O autor é policial reformado e possui diagnóstico elaborado por Laboratório de Exame Clínico que atesta a existência de Síndrome da Imonudeficiência Adquirida. 3. É assente nesta Corte de Justiça que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão do demandante à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitem ao Magistrado, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei, mediante juntada de laudos privados, relatórios médicos, exames laboratoriais, etc. Tal entendimento é perfilhado pela Corte da Cidadania, consoante disposto na Súmula no 598. Precedentes. 4. Reconhecida a doença grave prevista em lei, o termo inicial da isenção e restituição dos valores descontados indevidamente dos proventos deve ser o mês de quando a doença foi contraída/identificada por laudo médico, observada a prescrição (art. 35, § 4o, I, “c”, do Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, anexo ao Decreto n. 9.580/2018). 5. A taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC é o índice de correção monetária que deve incidir sobre os valores a serem restituídos a título de recolhimento indevido do imposto de renda, inclusive no período anterior à Emenda Constitucional n. 113/2021, pois observado o regramento da lei federal que disciplina referido tributo (Lei 9.250/95, art. 39, § 4o), em atenção aos entendimentos firmados nos Temas 810/STF e 905/STJ. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o órgão julgador não se pronunciou acerca da impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado; b) artigos 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, sob o argumento de que os juros de mora (contidos na SELIC) somente devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que determinar a restituição. Ressalta que antes do trânsito em julgado, a dívida não é líquida, certa e exigível em sua plenitude, e a Fazenda Pública não pode ser considerada em mora. Acrescenta que a imposição de juros nesse período desvirtua a natureza compensatória da mora e impõe um ônus indevido ao erário, em descompasso com os princípios da legalidade e da responsabilidade fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 100, § 5o, e 150, inciso I, ambos da Constituição Federal e 3o da Emenda Constitucional 113/2021, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome do procurador signatário, MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560 (ID 72333166). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021